Tribunal: TCU
Processo: 011.242/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6607/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.242/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Maria Cardoso (XXX.863.818-XX); Andreia Aparecida Carneiro Viana (XXX.427.368-XX); Edvaldo Vicente Ferreira (XXX.945.404-XX); Eliete Vieira de Oliveira (XXX.556.568-XX); Franciele Morais Pereira (XXX.513.818-XX); Gabriel Paschoal de Amorim (XXX.269.278-XX); Hermes de Souza Pinto Junior (XXX.881.808-XX); Janaina dos Santos (XXX.251.128-XX); Laura Lais Toso Gotara (XXX.655.878-XX); Priscila do Nascimento Souza (XXX.985.148-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.